Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-22.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003590-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MILTON DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 314.477.591-68 (APELADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), MARCIA MAURA PEREIRA AMORIM FRANCA - CPF: 568.904.511-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIA MAURA PEREIRA AMORIM FRANCA - CPF: 568.904.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO POR ÓBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação de obrigação de fazer objetivando fornecimento de Home
Care
em razão do falecimento do autor, condenando exclusivamente o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a forma adequada de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que envolvem o direito constitucional à saúde e a extensão da responsabilidade dos entes federados por referidos ônus.

III. R
azões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 1313 que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

4. O arbitramento equitativo deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, abrangendo o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

5. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve recair proporcionalmente sobre ambos os entes federados, observando a solidariedade estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para fixar honorários por apreciação equitativa e determinar responsabilidade compartilhada entre os entes federados.

Tese de julgamento:
"Nas ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando a natureza inestimável do direito tutelado, com responsabilidade proporcional de todos os entes federados participantes da lide."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1313; STF, Tema 793; TJMT, AI n. 1001765-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou extinto o feito em razão do falecimento do requerente, consoante o artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A demanda objetivava compelir os entes públicos requeridos a fornecer tratamento domiciliar mediante Home
Care
conforme prescrição médica. Durante a tramitação processual, foi deferida liminar determinando a obrigação de fazer aos requeridos. Contudo, sobreveio o óbito do autor, circunstância que motivou a extinção do feito por intransmissibilidade do direito material.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a suspensão do julgamento enquanto não decidido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob alegação de desrespeito à decisão de admissão da Seção de Direito Público. Argumenta, ainda, incompetência absoluta do juízo, defendendo que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à demanda. No mérito, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, por entendê-los indevidos na sistemática dos Juizados, subsidiariamente pugna pelo arbitramento por apreciação equitativa e pela divisão proporcional da responsabilidade com o ente municipal.

Nas contrarrazões
,

o requerente
sustenta a competência da vara especializada e defende a manutenção da condenação em honorários, pleiteando sua majoração mediante arbitramento equitativo no valor não inferior a
R$ 5.000,00
, com fundamento na complexidade do caso e na importância da causa.

O Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, defende a aplicação da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento de honorários advocatícios, sustentando que eventual condenação deve observar critérios equitativos considerando as peculiaridades da causa. Ademais, requer que o arbitramento de honorários seja mantido exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, aplicando-se o Tema 793 de Repercussão Geral e o Princípio da Causalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento do recurso, acolhimento da preliminar de suspensão até julgamento do recurso especial interposto no IRDR, e, na eventualidade de apreciação do mérito, pelo provimento parcial para que os honorários recaiam sobre ambos os entes públicos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O Estado de Mato Grosso requer suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar de suspensão processual.

Preliminar - Incompetência absoluta

A preliminar de incompetência absoluta também não merece acolhimento. A presente demanda objetivava a obtenção de tratamento domiciliar por tempo indeterminado, circunstância que torna o valor atribuído à causa mera estimativa, considerando a impossibilidade de precisar sua extensão temporal quando do ajuizamento.

Ademais, o apelante não indicou qual valor entenderia adequado para justificar sua impugnação, limitando-se a alegação genérica sobre a competência dos Juizados Especiais.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. RISCO À VIDA. PROCEDIMENTO DISPONÍVEL NO SUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento de tratamento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral menor do que 1,5 cm com colo largo ao paciente diagnosticado com múltiplos aneurismas intracranianos saculares (CID-I67.1).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro é competente para julgar a ação, considerando o valor da causa inferior a 60 salários mínimos; (
ii
) saber se é cabível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento da tutela de urgência; e (
iii
) saber se o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão é razoável, considerando a urgência do procedimento cirúrgico requerido.

III. Razões de decidir

3. As ações relacionadas à saúde pública têm caráter ilíquido e contínuo, sendo inviável a mensuração precisa do valor a ser efetivamente custeado pelo ente público, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 salários mínimos.

4. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública constitui importante mecanismo de efetivação da tutela jurisdicional em matéria de saúde, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.474.665/RS (Tema 98), sendo o valor de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, razoável e proporcional à capacidade econômica do ente público e à natureza da obrigação imposta.

5. O prazo estabelecido de 48 horas para cumprimento da decisão é justificável diante da gravidade e urgência peculiar do quadro apresentado pelo paciente, que, conforme avaliação técnica do NAT, corre risco de ruptura dos aneurismas e consequentes sequelas neurológicas graves, inclusive óbito.

6. O direito à saúde, previsto nos

art
s
. 196 da Constituição Federal e 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso, deve ser garantido pelos entes federativos de forma solidária, sobrepondo-se a regra geral à observância de entraves burocráticos ou financeiros, mormente quando se trata de procedimento disponível no Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. As ações relacionadas à saúde pública têm natureza ilíquida, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa. 2. É possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública para o cumprimento de obrigação que envolva prestação de saúde. 3. Em casos de urgência médica com risco à vida, o prazo de 48 horas para cumprimento de ordem judicial é razoável e proporcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196; CE/MT, art. 217; CPC/2015,
arts
. 300, 497, 537 §§ 4º e 5º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/04/2017; STF, Tema 793; TJ-MT, APL 00006248320168110009, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/12/2018.

(
TJMT, AI n.
1001765-35.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
3
.
2025)

Rejeito
, pois,
a preliminar.

Mérito

Arbitramento por apreciação equitativa

A questão nuclear reside na forma adequada de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que envolvem o direito constitucional à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado, consolidou entendimento no Tema 1313 de que nas ações que buscam prestações de saúde do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85,
§
8º, do Código de Processo Civil.

Esta orientação fundamenta-se no reconhecimento de que o valor das prestações em saúde não se traduz em proveito econômico mensurável ao postulante, uma vez que não se transfere ao patrimônio do autor. O bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, justificando o afastamento dos critérios percentuais ordinários.

O
§
8º do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos nos incisos do
§
2º do mesmo dispositivo.

Estes critérios compreendem: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando a complexidade da matéria, a importância da causa para garantia de direito fundamental, o trabalho desenvolvido pela advocacia e o tempo de tramitação processual, fixa-se os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em
R$ 5.000,00
.

Responsabilidade solidária dos entes federados

Relativamente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários, impõe-se reconhecer que ambos os entes públicos - Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá - detêm responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral.

Embora seja possível o direcionamento do cumprimento da obrigação principal conforme as regras de repartição de competências administrativas, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair proporcionalmente sobre ambos os entes, na medida de
50%
para cada um, observando o princípio da causalidade e a participação de ambos na relação processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
f
ixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de
R$ 5.000,00
e
d
eterminar que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários seja compartilhada entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na proporção de
50%
para cada ente.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025